Tribunal: TCU
Processo: 031.045/2011-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1519/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) retificar, por inexatidão material, a alínea "c" do Acórdão 2510/2021-TCU-Plenário (peça 161 do TC Processo 004.663/2014-4 , apensado), prolatado na Sessão de 20/10/2021 - Telepresencial, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado: Onde se lê : "c) apensar o presente processo ao TC Processo 031.045/2011-1 (...) " Leia-se : "c) apensar o TC Processo 031.045/2011-1 ao presente processo (...) " b) arquivar o TC Processo 004.663/2014-4 , nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 031.045/2011-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 004.663/2014-4 (MONITORAMENTO). 1.2. Responsáveis: Fundação Universidade Federal do Maranhão (06.279.103/0001-19); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (10.735.145/0001-94); Joao Crisostomo Ramos Araujo (XXX.330.413-XX). 1.3. Entidades: Fundação Universidade Federal do Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.